Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714974-88.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE ALVES DE VASCONCELOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora